Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721752-78.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 59626215) que, em execução de cédula de crédito comercial, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa no sistema Infojud, em relação ao executado Ecy da Silva Almeida, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que, ante a dificuldade em localizar bens em nome do executado e exaurimento das medidas disponíveis, com base no princípio da cooperação, afirma que é medida impositiva a providência requerida, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR